Tribunal: TCU
Processo: 045.307/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2753/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.14.1 e cumprida a referente ao subitem 9.14.2, ambos do Acórdão 1434/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo de conceder novo prazo de 90 (noventa) dias à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO para cumprimento da determinação contida no subitem 9.14.1 do acórdão acima mencionado, e em encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para adoção das medidas que entender cabíveis, e à SRTE/RO, restituindo os presentes autos à SecexPrevidência, após as devidas comunicações, para continuidade do monitoramento, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 045.307/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há.